Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703951-36.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO Instada a comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente junta aos autos extrato bancário dos últimos meses. No entanto, tais documentos não são hábeis a comprovar efetivamente a sua capacidade financeira. Desse modo, como derradeira oportunidade, anexe aos autos a declaração de imposto de renda do último ano, juntamente com outros documentos que entende pertinentes para a análise da gratuidade de justiça, no prazo de 02 dias, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator